Tribunal: STF
Processo: RE 110182
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
COMPETÊNCIA TRABALHISTA. FUNCIONÁRIOS CEDIDOS A SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA (SABESP), NÃO OPTANTES PELO REGIME TRABALHISTA,
MANTIDA A RELAÇÃO ESTATUTARIA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, DECLARADA A
INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.